Tribunal: TCU
Processo: 005.472/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com código Uasg 455018 (Objeto: REPRESENTAÇÃO EM FACE DE EX PREFEITO MUNICIPAL -DESVIO DE COMBUTIVEL DE 2017 A 2020 NO MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO. VERBA FEDERAL. PAGAMENTO COM VERBAS UNIÃO. ABASTACIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA PANDEMIA E PERIODO FORA DE AULA. ABASTECIMENTO FORA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. COMBUSTIVEL DIVERSO.RECURSOS DO FUNDEB, FNS, PNATE E FNAS

Inteiro teor:
Acórdão 1502/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no artigo 106 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da inicial como denúncia, considerar prejudicada a continuidade do exame da matéria, expedir as comunicações constantes do subitem 1.8 deste acórdão, levantar o sigilo dos autos, exceto das informações pessoais do denunciante, e arquivar o processo, dando ciência desta deliberação ao aos interessados. 1. Processo TC- Processo 005.472/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos tratados nos autos.